Tribunal: TJPA
Processo: 0802008-80.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802008-80.2022.8.14.0065

APELANTE: LEONARDO PEREIRA MIRANDA

APELADO: BURITI IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE FRUIÇÃO. ART. 32-A, I, DA LEI Nº 6.766/79. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FRUIÇÃO ECONÔMICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Buriti Imóveis Ltda. contra decisão monocrática proferida na apelação cível decorrente de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização, fundada em inadimplência do compromissário comprador (ausência de pagamento das parcelas a partir da 88ª, vencida em 01/06/2021), no qual se pretende, no mérito recursal, a condenação do recorrido ao pagamento de taxa de fruição (0,25% ao mês, conforme cláusula contratual) ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 32-A da Lei nº 6.766/79 (até 0,75% sobre o valor atualizado do contrato).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é incabível o julgamento monocrático na apelação, por suposta incompatibilidade com as hipóteses do art. 932 do CPC e por alegada deficiência de fundamentação; (ii) determinar se é devida taxa de fruição na resolução contratual, à luz do art. 32-A, I, da Lei nº 6.766/79, sem prova de efetivo uso econômico do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Relator profere decisão monocrática quando autorizado pelo sistema processual e pelo Regimento Interno, sem violação ao princípio da colegialidade, especialmente nas hipóteses previstas no art. 932 do CPC e no art. 133, XI, “d”, do RITJPA.

4.

Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, conforme entendimento consolidado em julgados do STJ e na Jurisprudência em Teses (Edição nº 183, item 10).

5.

O art. 32-A, I, da Lei nº 6.766/79 autoriza o desconto por “eventual fruição do imóvel”, de modo que a fruição não se presume: exige condição fática mínima e caracterização concreta no caso.

6.

A taxa de fruição somente é cabível quando comprovado o efetivo uso econômico do bem; inexistindo demonstração suficiente de fruição econômica indenizável, mantém-se o indeferimento, sobretudo quando o fundamento adotado é o de lote com construção inacabada e inutilizável.

7.

A alegação de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) não afasta o indeferimento da fruição quando há causa jurídica para a disciplina da resolução e da restituição parcial, além de mecanismos já fixados para recomposição (como a retenção e a reintegração de posse, com apuração de benfeitorias em liquidação).

8.

O agravo interno, ainda que reiterativo, permanece no âmbito do exercício regular do direito de recorrer, não se impondo, no caso concreto, sanção por má-fé, sem prejuízo de advertência quanto à reiteração abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC e no regimento interno não ofende a colegialidade, e eventual nulidade fica superada pela apreciação colegiada do agravo interno.

2.

A taxa de fruição prevista no art. 32-A, I, da Lei nº 6.766/79 depende de comprovação de fruição econômica efetiva, não sendo devida quando ausente demonstração concreta do uso econômico do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 373, I, 489, §1º, V, e 932, III a V; RITJPA, art. 133, XI, “d”; CC, art. 884; Lei nº 6.766/79, art. 32-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0021853-49.2015.8.14.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03/11/2021, DJe 05/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; STJ, AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; STJ, AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11/10/2021, DJe 14/10/2021; STJ, AgInt no REsp 1875980/SP, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04/10/2021, DJe 08/10/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 04/10/2021, DJe 07/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador
Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BURITI IMÓVEIS LTDA contra Decisão Monocrática lançada sob o ID 30346402, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0802008-80.2022.8.14.0065, na qual se examinou controvérsia oriunda de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, proposta pela ora recorrente em face de LEONARDO PEREIRA MIRANDA, fundada na inadimplência contratual (ausência de pagamento das parcelas a partir da 88ª, vencida em 01/06/2021).

A decisão agravada (ID 30346402) contextualiza que, em primeiro grau, foi prolatada sentença sob o ID 29146625, julgando parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar rescindido o contrato, com reintegração de posse; (b) determinar a restituição das parcelas pagas, em parcela única, com correção pelo IGPM, admitindo retenção de 20%; (c) indeferir a taxa de fruição; e (d) condenar o réu em honorários de 10% e custas, com ressalva de eventual apuração de benfeitorias em liquidação.

Consta, ainda, que a BURITI IMÓVEIS LTDA interpôs apelação (indicada na decisão agravada como ID 29146631) e o recorrido LEONARDO PEREIRA MIRANDA manejou apelação adesiva; ao final, a decisão ora agravada registrou desfecho no sentido de negar provimento à apelação principal e dar parcial provimento à apelação adesiva, especificamente para afastar cláusula que condicione ou parcele a indenização por benfeitorias, determinando que seja satisfeita em parcela única, após liquidação, mantendo-se os demais termos. Observe-se a ementa da decisão impugnada:

Ementa
: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. ENCARGOS TRIBUTÁRIOS LIMITADOS AO PERÍODO DE POSSE. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinou a reintegração de posse à autora, autorizou a devolução das parcelas pagas com retenção de 20%, indeferiu a taxa de fruição e autorizou eventual indenização por benfeitorias mediante apuração em liquidação de sentença. A apelante BURITI IMÓVEIS LTDA. pleiteia a reforma da sentença para exclusão da indenização por benfeitorias, condenação à taxa de fruição e responsabilização do comprador pelos encargos tributários. O apelado LEONARDO PEREIRA MIRANDA, em apelação adesiva, requer a indenização imediata por benfeitorias, redução da retenção das parcelas para 10%, aplicação de juros moratórios e revisão de cláusulas contratuais tidas como abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de julgamento ultra petita quanto à indenização por benfeitorias; (ii) definir a legalidade da condenação à taxa de fruição; (iii) estabelecer a validade da cláusula de retenção de 20% sobre os valores pagos; (iv) analisar a validade das cláusulas de correção monetária, capitalização de juros e sistema de amortização; e (v) determinar a responsabilidade pelos encargos tributários e o modo de indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não incorre em julgamento ultra petita ao autorizar a indenização por benfeitorias em sede de liquidação, porquanto se trata de efeito lógico da rescisão contratual, conforme autorizam o art. 34 da Lei nº 6.766/79 e o art. 1.219 do Código Civil.

4. A cobrança de taxa de fruição somente é cabível quando comprovado o efetivo uso econômico do bem, o que não foi demonstrado no caso concreto, tratando-se de lote vago com construção inacabada e inutilizável.

5. A retenção de 20% das parcelas pagas pelo comprador inadimplente encontra respaldo na jurisprudência do STJ (Súmula 543), sendo medida proporcional e razoável para ressarcimento das despesas do vendedor.

6. As cláusulas contratuais que preveem correção monetária pelo IGPM, capitalização de juros e amortização pela Tabela Price não são abusivas, desde que expressamente pactuadas, o que se verifica no contrato analisado.

7. O comprador deve arcar com os encargos tributários e de consumo apenas durante o período em que exerceu a posse do imóvel, nos termos do contrato.

8. A cláusula que condiciona ou parcela a indenização por benfeitorias é abusiva e deve ser afastada, devendo o pagamento ser realizado em parcela única após a apuração do valor devido em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por benfeitorias úteis e necessárias é efeito lógico da rescisão contratual e deve ser apurada em sede de liquidação, independentemente de pedido expresso.

2. A taxa de fruição somente é devida quando comprovado o efetivo uso econômico do imóvel pelo comprador inadimplente.

3. A cláusula de retenção de até 20% das parcelas pagas é válida e compatível com o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 543 do STJ.

4. As cláusulas contratuais que estipulam correção pelo IGPM, capitalização de juros e sistema de amortização pela Tabela Price são válidas, desde que expressas.

5. A indenização por benfeitorias deve ser paga em parcela única, sendo abusiva a cláusula que a condiciona à revenda do imóvel ou impõe pagamento parcelado.

6. O compromissário comprador responde pelos encargos tributários e de consumo apenas no período em que exerceu a posse do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, 475, 1.219; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e §1º, I; Lei nº 6.766/79, art. 34; STJ, Súmula 543.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2113745/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 01.06.2021; TJPA, Ap Cív 0807443-47.2021.8.14.0040, Rel. Des. Maria de Nazaré S. Guimarães, j. 28.02.2023.

Em suas razões recursais, o Agravo Interno foi protocolado sob o ID 31016609, apontando, desde logo, (i) a tempestividade, com intimação em 01/10/2025 e termo final em 23/10/2025; (ii) a existência de preparo; e (iii) o cabimento do recurso por se insurgir contra decisão monocrática proferida no âmbito da apelação.

No mérito, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) seria impossível julgamento monocrático no caso, por se tratar de matéria fática e não subsumível às hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC, invocando também a exigência de fundamentação qualificada do art. 489, §1º, V, do CPC; (ii) a decisão monocrática teria afastado indevidamente a taxa de fruição, sob o argumento de que já existiria cláusula penal com a mesma finalidade, o que configuraria equívoco, pois cláusula penal compensatória (multa do contrato) e fruição teriam naturezas jurídicas distintas; (iii) haveria enriquecimento sem causa do recorrido, com prequestionamento do art. 884 do CC; (iv) o contrato prevê indenização de 0,25% ao mês sobre o valor atualizado, a título de fruição (cláusula 16ª, §1º, alínea “e”), e, subsidiariamente, pede aplicação do art. 32-A da Lei 6.766/79, com limite de até 0,75% sobre o valor atualizado do contrato, “a partir da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador”.

Apresentadas contrarrazões sob o ID 33203790, por LEONARDO PEREIRA MIRANDA, assistido pela Defensoria Pública, alegando a tempestividade da resposta com menção ao Ato Ordinatório ID 31021727 e requerendo, ao final, o improvimento do agravo interno, a fim de confirmar, integralmente, a decisão monocrática de ID 30346402, inclusive com referência a entendimento do STJ e menção ao art. 80 do CPC quanto a eventual caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

Entendo plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, bem como
a jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios
.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

No mesmo sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios
. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Ressalto, ainda, que, conforme item 10 da Edição nº. 183 da Jurisprudência em Teses do STJ, “eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado
no julgamento do agravo interno, senão vejamos:

“10) Eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno
. Arts. 932 do CPC/2015 e 34, VII, e 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ. Julgados: AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 05/11/2021; AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021; AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021”.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a agravante pretende que o recorrido seja condenado ao pagamento de fruição, seja nos moldes contratuais (0,25% ao mês), seja, subsidiariamente, com base na Lei nº 6.766/79, após alteração da Lei nº 13.786/18, citando expressamente o art. 32-A. No ponto, o próprio Agravo Interno reproduz o texto legal que reputa aplicável, razão pela qual o transcrevo integralmente, por ser dispositivo estruturante do debate:

“Lei nº 6.766/79 – Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no §2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:
I – os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador [...]”.

A leitura atenta do inciso I revela elemento semântico-jurídico decisivo:
a lei autoriza o desconto dos valores correspondentes à “eventual fruição do imóvel”.

A expressão “eventual”
não é ornamento retórico
; ela traduz uma
condição fática mínima: a fruição precisa existir e ser juridicamente caracterizável no caso concreto
, e não apenas presumida de forma abstrata e automática em toda e qualquer hipótese de inadimplemento.

E é exatamente nesse ponto que a Decisão Monocrática agravada (ID 30346402) assentou fundamento que, ao meu sentir, permanece incólume: a taxa de fruição somente é cabível quando comprovado o efetivo uso econômico do bem, o que não teria sido demonstrado na hipótese, pois se trataria de lote vago com construção inacabada e inutilizável, razão pela qual se reputou indevida a cobrança.

Tal premissa consta expressamente sintetizada no próprio corpo/ementa da decisão agravada, inclusive como uma das teses: “A taxa de fruição somente é devida quando comprovado o efetivo uso econômico do imóvel pelo comprador inadimplente.”

O Agravo Interno, a rigor, busca rediscutir o mesmo capítulo já enfrentado, insistindo que haveria construção e que o recorrido “usa, goza e usufrui” do imóvel, porém, sem superar o óbice central identificado na decisão recorrida: a falta de demonstração concreta de que houve fruição econômica indenizável nos termos em que postulada.

Ainda que se reconheça, em tese, a distinção conceitual entre cláusula penal compensatória e indenização por uso/fruição (o que a agravante ressalta), o direito brasileiro, especialmente em matéria de rescisão de promessa de compra e venda de lote/terreno, tem acentuado que a fruição deve guardar correlação com a efetiva disponibilidade e uso do bem e, sobretudo, com a vedação de bis in idem e com a exigência de proporcionalidade na recomposição do equilíbrio contratual.

Nessa perspectiva, é relevante notar que o caso já contempla, por decisão de primeiro grau (ID 29146625), retenção de 20% das parcelas pagas e indeferimento da fruição; e que, no 2º grau, a decisão monocrática (ID 30346402) preservou esse indeferimento e tratou a retenção como proporcional e consonante com a orientação sumulada do STJ (Súmula 543), além de manter a disciplina de encargos tributários e benfeitorias.

Assim, sem um lastro probatório robusto, específico e suficiente a demonstrar que o recorrido obteve proveito econômico indenizável (por exemplo, exploração econômica, locação, edificação utilizável, ou outro indicativo objetivo de uso econômico), a imposição automática da fruição – apenas porque houve posse e inadimplemento – tende a se afastar do requisito legal (“eventual fruição”) e do próprio fundamento decisório assentado no julgado agravado. Nesse sentido, observe-se outros julgados desta E. Turma de 1º Grau:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE-COMPRADOR. RETENÇÃO DE PARCELA DOS VALORES PAGOS. MAJORAÇÃO PARA 25%. TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1 Apelação cível interposta por empresa vendedora em face de sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, declarou rescindido o contrato firmado entre as partes, determinou a restituição dos valores pagos pelo comprador com retenção de 10%, rejeitou a cobrança de taxa de fruição e fixou a correção monetária pelos índices oficiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (I) verificar a adequação do percentual de retenção dos valores pagos pelo comprador diante da rescisão contratual; (II) definir a aplicabilidade da taxa de fruição pelo período de ocupação do imóvel pelo comprador inadimplente; e (III) estabelecer o índice de correção monetária aplicável aos valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retenção de parcela dos valores pagos pelo comprador encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite percentuais entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias do caso concreto. Considerando o inadimplemento ocorrido logo nas primeiras prestações e a previsão contratual de retenção de 25%, majora-se a retenção fixada na sentença para esse percentual.
4. A cobrança de taxa de fruição pressupõe proveito econômico do imóvel pelo comprador. No caso, tratando-se de lote de terreno não edificado, não há enriquecimento sem causa que justifique a condenação.
5. O índice de correção monetária deve observar a previsão contratual, sendo aplicável o IGPM.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Nos contratos de compra e venda de imóveis submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, a retenção de valores pagos pelo comprador pode variar entre 10% e 25%, a depender das circunstâncias do caso concreto. A taxa de fruição somente é devida quando demonstrado proveito econômico pelo comprador inadimplente. O índice de correção monetária deve observar a previsão contratual, salvo estipulação abusiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CDC, arts. 51, IV, e 53; CC, art. 884; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 543; AgInt no AREsp nº 2.669.570/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800176-80.2020.8.14.0065 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em

18/03/2025).

EMENTA
: DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, reconhecendo a resolução do contrato por culpa da adquirente, determinando a reintegração da autora na posse do lote e autorizando a retenção parcial dos valores pagos.

A sentença afastou a cumulação de cláusula penal com perdas e danos e indeferiu a cobrança de taxa de fruição pela ocupação do imóvel, por se tratar de lote não edificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a cobrança de taxa de fruição ou ocupação em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, bem como a cumulação dessa cobrança com outras penalidades contratuais, quando o inadimplemento é imputável ao adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a cobrança de taxa de fruição em hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, por inexistir proveito econômico apto a caracterizar enriquecimento sem causa do adquirente.

4. O entendimento permanece válido mesmo diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.786/2018, quando ausente edificação ou exploração econômica do imóvel.

5. Precedente específico do STJ reafirma a impossibilidade da cobrança da taxa de fruição em situações análogas, mantendo-se hígida a conclusão adotada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “É indevida a cobrança de taxa de fruição ou ocupação na rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, ainda que o inadimplemento seja imputável ao adquirente, por ausência de enriquecimento sem causa.”

Tese em itálico Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 475 e 884; Lei nº 6.766/79, com alterações da Lei nº 13.786/2018.

Tese em itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.627.148/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803769-66.2018.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2026).

A alegação de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) também não se mostra bastante, por si, para infirmar a decisão agravada. O enriquecimento sem causa exige, além do enriquecimento e empobrecimento correlato, a ausência de causa jurídica que o ampare. Na espécie, há causa jurídica expressa: (i) a disciplina legal e jurisprudencial da resolução contratual e da restituição parcial; (ii) o indeferimento da fruição por ausência de comprovação do uso econômico; e (iii) os mecanismos de recomposição já fixados (retenção parcial, reintegração de posse, liquidação de benfeitorias). Logo, o argumento do art. 884 do CC, tal como manejado, não desnatura a racionalidade do capítulo decisório.

Por fim, quanto ao pedido das contrarrazões no sentido de reconhecer caráter protelatório e eventual má-fé (art. 80 do CPC), embora se note que o agravo interno reproduz, em larga medida, teses já anteriormente submetidas, entendo que, no caso concreto, ainda se está no âmbito do exercício regular do direito de recorrer, sobretudo porque o recurso é o instrumento previsto pelo CPC para o controle colegiado da decisão singular.

Assim,
não aplico multa por litigância de má-fé
, sem prejuízo de advertir que a reiteração abusiva e descolada de fundamentos novos poderá, em outros contextos, justificar providências sancionatórias.

Diante desse quadro, inexistindo argumento novo capaz de superar a
ratio decidendi
firmada na decisão agravada (ID 30346402), impõe-se a manutenção do indeferimento da taxa de fruição e, por conseguinte, o desprovimento do Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026